Tribunal: CARF
Processo: 14090.000009/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.000009/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.397 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA ISOLADA. MATÉRIA
DISTINTA
Não se conhece do recurso apresentado alegando matéria afeta a outro
processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
A contribuinte acima identificada apresentou diversas Declarações de
Compensação que foram formalizadas no processo administrativo n°
14090.000048/2006-64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000009/2007-48
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000009/2007-48

Nas citadas DCOMP, a contribuinte informou créditos pertinentes a três ações
judiciais: n°1.059/57 - STJ, n° 1998.36.00.006193-3 - STF e n°. 998.36.00.006195-9 -
Seção Judiciária de Mato Grosso
Para facilitar a análise das DCOMP, foi formalizado este processo, por
desmembramento do processo já citado n° 14090.000048/2006-64, donde foram
trazidas os documentos de folhas 02 a 501.
O presente processo tem por objetivo a análise de quatorze Declarações de
Compensação, com crédito decorrente da ação judicial n° 1998.36.00.006195-9 —
Seção Judiciária de Mato Grosso, que teria transitado em julgado em 02/09/2002,
conforme planilha a seguir:

Às fls. 62/64 consta extrato de consulta processual do Mandado de Segurança
n° 1998.36.00.006195-9.
No despacho de fl. 65, proferido no processo n° 14090.000048/2006-64, a DRF
de origem, através do Setor de Acompanhamento de Ações Judiciais, informou que:
a) as DCOMP constantes dos autos são pertinentes a três ações judiciais, a
saber: 1.059/57 - STJ, 1998.36.00.006193-3 – STF e 1998.36.00.006195-9 - Seção
Judiciária de Mato Grosso (S.1MT);
b) em pesquisa na página do STJ, não foi localizada ação judicial na qual a
contribuinte seja parte e que tenha o mesmo número do processo informado na
DCOMP, e ela, após intimada a prestar esclarecimentos adicionais, não confirmou que
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000009/2007-48

seja parte e nem que a ação judicial verse sobre tributos ou contribuições
administrados pela SRF;
c) sobre a ação judicial n° 1998.36.00.006193-3, em consulta à página do STF,
foi confirmado que a interessada é parte da ação, entretanto, a mesma não versa sobre
tributos ou contribuições administrados pela SRF, e não consta que a ação transitou
em julgado e. ainda, o acórdão da Quarta Turma do TRF 1a Região foi desfavorável à
interessada, negando provimento à apelação;
d) a respeito da ação judicial n° 1998.36.00.006195-9, em consulta à página do
SJMT, foi confirmado que a interessada é parte da ação e que ela versa sobre tributos
ou contribuições administrados pela SRF, todavia, essa ação já foi objeto de análise
através do processo administrativo n° 10183.001389/2003-14 e 10183.001385/2003-
36.
A DRF em Cuiabá-MT emitiu o Despacho Decisório n° 895, 27/08/2008 (fls.
503/507), não reconhecendo o direito creditório e concluindo por:
a) não homologar os PER/DCOMP relacionados na Tabela 01 - Relação de
PER/DCOMP, por total inexistência do direito creditório, haja vista o crédito
reconhecido na ação judicial n° 1998.36.00.006195-9 (Seção Judiciária de MT/2a
Vara) já ter sido objeto de compensação no processo n° 10183.001389/2003-14;
b) cobrar as diferenças apuradas na Tabela 02, independente da apresentação de
manifestação de inconformidade.
Cientificada do despacho decisório em 22/10/2008 (fl. 514), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 7/11/2008 (fls. 515/519) , na qual
alega, resumidamente, que:
a) o Despacho Decisório DRF/Cuiabá-MT n° 895, de 27/08/2008, "não deve
prosperar, uma vez que o Ilmo. Delgado da Receita Federal - MT, deixou de observar,
as tabelas juntadas às lis. 270/271, 281/286 e 299/302' (sic).
b) como pode ser observado através das tabelas juntadas, o pedido de
habilitação de crédito reconhecido por compensação no processo n°
10183.001389/2003-14, refere-se ao período de fevereiro dc 1989 até junho de 1994;
c) o pedido de habilitação de crédito contido no processo
n°10183.003608/2005-61. deferido em 22/08/2005 (fls. 156/158), tem como objeto
créditos referentes ao período de apuração de julho de 1994 até dezembro de 1998,
conforme memorial de cálculo juntado;
d) desta feita, trata-se de pedido de compensação de créditos não objeto de
compensação anterior, conforme fica claro nas tabelas juntadas, cujo período de
apuração inicia-se de julho de 1994 até dezembro de ] 998, créditos estes que não
foram objeto de compensação no processo n° 10183.001389/2003-14J;
e) ademais, trata-se de crédito líquido e certo que deverá ser compensado, nos
termos da legislação tributária.
Finalizou requerendo a homologação dos créditos relacionados nas tabelas do
presente feito.
Pela análise das alegações trazidas com a manifestação de inconformidade,
constatou-se a necessidade de algumas providências a cargo da DRF de origem. A
contribuinte alegou que os créditos de PIS referentes ao período de julho de 1994 até
dezembro de 1998 não teriam sido objeto de compensação no processo
n'10183.001389/2003-14. Assim, tendo por base o deferimento do seu pedido de
habilitação de crédito, teria direito às compensações efetuadas.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000009/2007-48

Tendo sido juntada anteriormente, pela DRF de origem, cópia de peças de
diversos processos de interesse da contribuinte, encaminhou-se os autos à DRF de
Cuiabá-MT, para que fossem adotadas as seguintes providências:
a) juntar as peças do processo onde fiquem da União demonstrados os créditos
de PIS e Finsocial que foram considerados para efetuar a compensação com débitos
inscritos em Dívida Ativa n° 10183.001389/2003-14;
b) confirmar a alegação da contribuinte de que parte dos créditos de PIS não
teriam sido aproveitados na compensação efetuada no processo n°
10183.001389/2003-14, e que teria ainda um saldo de créditos a seu favor;
c) juntar- cópia de outros processos que achar conveniente para a elucidação da
matéria;
d) elaborar relatório conclusivo com os resultados da diligência ora proposta;
e) cientificar a interessada, para, querendo, se manifestar quanto ao resultado da
diligência.
Em atendimento à diligência, a DRF de origem juntou cópia de documentos (íls.
543/673) e a Informação Fiscal 674/675).
Ato contínuo, a DRJ-CAMPO GRANDE (MS) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição p a r a o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004, 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Poderá ser objeto de compensação o direito creditório reconhecido em ação judicial
transitada em julgado, quando comprovado e reconhecido pela autoridade preparadora
que o despacho decisório em litígio desconsiderou pagamentos abrangidos pela decisão
judicial.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando o cancelamento da qualificação da multa aplicada sobre os débitos das
compensações não homologadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende a todos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido, conforme se explicará adiante.
Noticia-se nos autos que o contribuinte apresentou diversas Declarações de
Compensação que foram formalizadas no processo administrativo n° 14090.000048/2006-64.
Nas citadas DCOMP, a contribuinte informou créditos pertinentes a três ações judiciais:
n°1.059/57 - STJ, n° 1998.36.00.006193-3 - STF e n°998.36.00.006195-9 - Seção Judiciária de
Mato Grosso.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000009/2007-48

Para facilitar a análise das DCOMP, foi formalizado este processo, por
desmembramento do processo já citado n° 14090.000048/2006-64, donde foram trazidas os
documentos de folhas 02 a 501.
No presente processo foram analisadas, então, quatorze DCOMPs apresentadas,
com crédito decorrente da ação judicial no1998.36.00.006195-9 da Seção Judiciária de Mato
Grosso, que teria transitado em julgado em 02/09/2002.
Em seu recurso, a recorrente pugna pelo cancelamento da multa aplicada sobre as
compensações não homologadas, constantes do processo administrativo no14090.000048/2006-
64. Nesse processo, segundo explica, pleiteou a utilização de créditos pertinentes a três ações
judiciais: n°1.059/57 - STJ, n° 1998.36.00.006193-3 - STF e n°998.36.00.006195-9 - Seção
Judiciária de Mato Grosso.
Com relação a ação judicial 1059/57-STJ, informa que foram indeferidas as
compensações relativas a esse processo porque a Autoridade Fiscal, em pesquisa na página do
STJ, não localizou ação judicial na qual o contribuinte seja parte e que tenha o mesmo número
do processo indicado na DCOMP, e a empresa, após intimada a prestar esclarecimentos
adicionais, não confirmou que seja parte e nem que a ação judicial verse sobre tributos
administrados pela SRF. Esse fato ensejou a aplicação de multa isolada sobre os débitos que não
tiveram as compensações confirmadas.
No tocante ao processo 1998.36.00.006193-3-STF, por meio de consulta a página
do STF, foi confirmado que a interessada é parte da ação, entretanto, a mesma não versa sobre
tributos ou contribuições administrados pela SRF, e não consta que a ação transitou em julgado.
Além disso, o acórdão da Quarta Turma do TRF da 1a Região foi desfavorável à interessada,
negando provimento à apelação.
As compensações envolvidas com o processo 1998.36.00.006195-9- JF Cuiabá,
conforme antes consignado, foram transferidas para o presente processo, e autorizadas até o
montante de R$ 11.503,90 (onze mil, quinhentos e três reais e noventa centavos), como consta
no acórdão recorrido que deu provimento integral ao pleito do contribuinte.
Conforme se percebe, o objeto do pedido da recorrente não tem relação alguma
com o presente processo vez que o presente processo trata apenas dos créditos relativos à ação
judicial no1998.36.00.006195-9- JF Cuiabá e foram homologadas as compensações nos exatos
termos solicitados pelo contribuinte em sua impugnação, conforme consta no acórdão recorrido
(compensações autorizadas até o montante de R$ 11.503,90). Por outro lado, percebe-se que as
compensações envolvidas com a ação no1059/57-STJ e as respectivas as multas isoladas
aplicadas por compensação indevida permaneceram no processo administrativo no14090.000048/2006-64.
Assim, entendo que as arguições de improcedência da multa supostamente
aplicada(ou proposta) no processo no14090.000048/2006-641 ou outro processo deveriam ter

1 A título de informação, por meio de consulta realizada no sistema e-processo, constatou-se que no processo
no14090.000048/2006-64 foram cobrados os débitos sobre as compensações não homologadas envolvendo a ação
judicial no1059/57-STJ. Além disso, há proposta de aplicação de multa isolada, conforme estabelece o art.18 da Lei
no10.833/03, com redação vigente à época dos fatos, e Parecer PGFN/CDA/CAT no1.499/05, capítulo XII, sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensações indevidas vez que ficou caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts.71 a 73 da Lei no4.502/64. Porém, não há informação se de fato a multa foi lançada por meio de
auto de infração. Os débitos constantes desse processo foram todos quitados por meio de parcelamento.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14090.000009/2007-48

sido lá suscitadas por meio dos recursos de que dispõe o contribuinte previstos no Dec.
no70.235/72, não cabendo se discutir aqui, nesse processo, matérias afetas a outro processo.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital